Tribunal: TJMT
Processo: 1010845-62.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010845-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO MANTOVANI - CPF: 036.572.899-33 (ADVOGADO), UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 20.549.824/0001-22 (AGRAVANTE), ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 973.621.402-82 (AGRAVADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), DAIANE CRISLAINE CANDIDO - CPF: 024.895.881-09 (AGRAVADO), GIACOMO LUIZ TONIAL - CPF: 326.225.298-05 (AGRAVADO), GISELE AGOSTINI FRAGERI - CPF: 018.402.721-71 (AGRAVADO), GUSTAVO DE DAVID CRISTOVAO - CPF: 033.537.521-96 (AGRAVADO), IAN RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 016.477.891-84 (AGRAVADO), LEONARDO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 025.313.271-18 (AGRAVADO), MONICA MAYUMI AMORIM YOSHIMURA - CPF: 727.945.181-00 (AGRAVADO), RONAN DJAVIER ALVES OLIVEIRA - CPF: 027.962.921-42 (AGRAVADO), ELIANE SOLANGE DE SOUZA PIRES - CPF: 536.367.321-53 (AGRAVADO), ALEXANDRE KAZUMI LEITE TOGOE - CPF: 977.899.681-49 (AGRAVADO), RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO - CPF: 019.051.441-80 (AGRAVADO), OTAVIO AUGUSTO GOES FERNANDEZ - CPF: 005.562.331-07 (AGRAVADO), ALEXANDRE POZZOBOM GRANDO - CPF: 003.547.611-70 (AGRAVADO), BRUNA FARIA OLIVEIRA - CPF: 024.928.271-27 (AGRAVADO), VINICIUS GATTO CAVALCANTE OLIVEIRA - CPF: 026.222.711-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MANUTENÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – CABÍVEL A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS POR QUALQUER DAS PARTES QUANDO NECESSÁRIO PARA A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

Considerando a pertinência da liquidação por arbitramento, é perfeitamente cabível a apresentação de documentos por quaisquer das partes, conforme comando do art. 510 do CPC, quando imprescindíveis para a liquidação do débito.

Não estando ainda definitivamente liquidado o julgado, deve ser afastada a multa do art. 523 do CPC para a fase de cumprimento de sentença, dada a necessidade de prévia liquidação do crédito e regular intimação do devedor para pagar o valor liquidado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Ação de Cobrança) nº 1031284-05.2020.8.11.0041, intentada por ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS e outros, indeferiu o pedido de assistência judiciária à agravante e rejeitou a impugnação por ela ofertadas nos autos.

Em síntese, a parte agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de determinar a imediata suspensão do cumprimento provisório de sentença até o julgamento do presente agravo.

Em seguida, protesta pela reforma da decisão de primeiro grau para: (i) ser beneficiada com assistência judiciária gratuita e a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios pelo prazo de cinco anos; (ii) determinar que os cálculos a serem elaborados observem apenas as folhas ponto apresentadas pelos agravados em grau recursal, quanto aos meses de MAIO, JUNHO e JULHO de 2018, não admitindo nova folhas de ponto apresentadas em cumprimento de sentença; e (iii) afastar a incidência da multa e honorários de 10% sobre o valor remanescente, autorizando sua aplicação após o trânsito em julgado da decisão que homologar os cálculos do contador, depois de ultrapassado o prazo de 15 dias de pagamento voluntário, conforme previsão do art. 523 do CPC.

Menciona que é devedora de mais de um milhão de reais em impostos, e que as declarações de imposto de renda e fiscais anexas demonstram sua ausência de movimentação financeira, uma vez que não tem valores recebidos e o pouco que tinha a receber já está bloqueado pela justiça.

Afirma que os agravados apresentaram novos documentos em sede de cumprimento provisório de sentença, referente a folhas de ponto até então desconhecidas do processo, como por exemplo Id. 34839040 (MAIO 2018), os quais não poderiam ser contabilizados.

Consigna que ficou determinado no acórdão exequendo que o pagamento dos plantões se daria com base nas folhas de ponto apresentadas em grau recursal, e não com base em novas folhas de ponto a serem apresentadas em sede de cumprimento de sentença, tratando-se de documentos pré-existentes não apresentados em momento oportuno, razão pela qual devem ser desconsiderados e desentranhados dos autos.

Refere que a probabilidade do direito resta patenteada nos autos por todo o conjunto argumentativo, bem como o perigo de dano, levando em consideração o elevado valor do processo, já bloqueado judicialmente, e eventual pagamento adiantado aos agravados, sem nem ao menos saber o valor da condenação.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Eis os relatos necessários.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 96980974.

As contrarrazões não foram ofertadas.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A agravante requer a reforma da decisão que rejeitou a impugnação por ela apresentada ao Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado por ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS e outros em face de UNIVERSAL MED. ASSESSORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA ME.

Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, além de postular pela suspensão das verbas honorárias de sucumbência.

Aduz que os documentos juntados pelos agravados em sede de cumprimento de sentença não estariam abarcados no título executivo.

Além disso, arguiu a inaplicabilidade da multa e honorários de 10% (dez por cento) previsto no art. 523, §1º do CPC, ao argumento de que já foram bloqueados valores pertencentes à executada e transferidos para conta bancária vinculada ao juízo.

Pois bem.

Sobre a assistência judiciária, o artigo 98 e seguintes do CPC garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o § 2º do artigo 99 do CPC, preceitua:

“Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

No caso dos autos, antes de analisar o pedido, foi oportunizado à agravante a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, sendo, inclusive, exemplificado no despacho os documentos dos quais poderia se valer.

A recorrente entendeu por bem apresentar o balancete contábil do ano de 2020 e 2021, no qual, considerando a diferença do ativo circulante e o passo circulante, há equilíbrio financeiro, demonstrando, com isso, sua capacidade para arcar com as custas processuais, inclusive, com o preparo recursal, cujo valor não é de grande monta e não compromete o seu funcionamento.

Aliás, como bem pontuou o Julgador
a quo,
mesmo se fosse o caso de deferimento do benefício, a sua concessão não importa efeito retroativo, de modo que a parte não está eximida do pagamento da condenação em honorários e das custas judiciais estabelecidos no título judicial.

Desse modo, não houve efetiva demonstração da incapacidade financeira, como se exige para a pessoa jurídica, razão pela qual mantenho o
indeferimento
do pedido.

Superado este ponto, passo a analisar o cabimento ou não de liquidação por arbitramento no presente feito, por meio da interpretação do título executivo judicial e das disposições legais e jurisprudenciais acerca do tema.

Dispõe o art. 509, I, do CPC:

“
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; (...)".

Outrossim, preconiza o art. 510 do mesmo diploma processual:

"Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

Da interpretação dos referidos dispositivos legais, depreende-se que o credor pode requerer a liquidação por arbitramento caso determinado na sentença ou em virtude da natureza do objeto da liquidação.

Noutro ponto, a agravante aduz que deve ser desconsiderada as folhas de ponto de plantão colacionados em cumprimento de sentença, por não se referir a novos documentos. Consigna que somente há de ser considerada para fins do cálculo exequendo àquelas apresentadas em sede recursal.

Todavia, sem razão .

Analisando os comandos do acórdão que integra o título judicial exequendo, encontra-se passagem em que se demonstra a necessidade de liquidação por arbitramento, que diz exatamente o seguinte:

“Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para
manter a condenação
,
com adequação de que os valores serão apurados em sede de liquidação de sentença
,
com base nas folhas de ponto colacionadas aos autos em grau recursal,
de modo que sejam pagos os serviços efetivamente prestados por cada um dos autores
.
Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária fixada inicialmente para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.”

Conforme bem elucidado pela Magistrada
a quo
, o venerando acórdão deixa claro que tais documentos estariam em posse da executada/agravante, e, portanto, aceitável a juntada dos mesmos em sede recursal.

Confira-se os trechos pertinentes do referido acórdão:

“Portanto, o recebimento da remuneração ficou atrelado ao efetivo desforço, o que sequer foi impugnado pela apelante. No ponto, aduz apenas que foram juntados documentos do “word” e “excel” como prova de folha de ponto,
porém era de sua incumbência comprovar que os plantões não foram realizados, pois era quem detinha as folhas de pontos originais
. A apelante poderia no caso apresentar as escalas médicas, ou mesmo as frequências, tendo em vista que é a administradora da sociedade. De outra banda,
os apelados apresentaram com a contrarrazões os aludidos documentos.
Alegam que
estes se encontravam na SES - Secretaria de Estado e Educação e só tiveram acesso em junho de 2019
. Assim, entendo pela pertinência do referido documento, uma vez que se trata de folhas de ponto devidamente assinadas pelos apelados, constando o turno e o total de horas trabalhadas, não havendo que se falar em preclusão, pois a hipótese se enquadra aos ditames do artigo 1.014 do CPC.
Tais documentos, sobretudo, é de grande importância e servirá para apurar o quantum debeatur, em sede de liquidação de sentença
.”
(destaquei).

Portanto, não deve a liquidação se limitar tão somente aos documentos carreados aos autos em grau de apelo, podendo as partes apresentarem outros em sede de cumprimento de sentença, uma vez que o acórdão não foi prolatado de maneira líquida e não estabeleceu que a liquidação para apuração do dano a ser ressarcido seria necessariamente pelo procedimento comum.

Logo, não há que se falar, consequentemente, em ofensa à intangibilidade da coisa julgada e sua eficácia preclusiva em razão da adoção da liquidação por arbitramento, máxime por ser a mais adequada ao caso concreto.

Aliás, importa consignar que os documentos foram submetidos ao crivo do contraditório, de modo que restou respeitado o devido processo legal, dando-se máxima efetividade ao processo, uma vez que a discussão inicial, cinge-se quanto ao inadimplemento do período trabalhado pelos agravados, ora exequentes, será por meio das folhas de ponto apurados os valores devidos pela agravante na sua integralidade.

Por fim, quanto à aplicação da multa do art. 523, I, do CPC, até que seja liquidado o valor devido e intimado o exequente para o pagamento deste valor, não há que se falar em inclusão de multa por não cumprimento da sentença.

Especificamente no caso dos autos, verifica-se que foi na decisão agravada que o Julgador
a quo
determinou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, o que impede a adição da multa nos cálculos.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA – LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – ISENÇÃO DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1º DO CPC – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em razão da iliquidez, deve ser promovida a prévia liquidação da sentença proferida genericamente em sede de ação coletiva, não cabendo, portanto, o simples cálculo aritmético apresentado pelo exequente. II - Não há que se falar em pagamento enquanto não apresentada a nova planilha, se for o caso, tampouco em aplicação da multa e honorários advocatícios do artigo 523 do Código de Processo Civil, já que o agravante não foi intimado para efetivar o pagamento do débito.” (TJ-MT - AI: 10161757420208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2020)

Portanto, considerando que não esta ainda definitivamente liquidado o julgado, deve ser afastada a multa do art. 523 do CPC para a fase de cumprimento de sentença, dada a necessidade de prévia liquidação do crédito e regular intimação do devedor para pagar o valor liquidado.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a incidência da multa do art. 523 do CPC para a fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022